Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716830-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO PASSARELLI FELTRAN DESPACHO A guia de custas recursais foi gerada em 30/4/2025, às 16:34:35, portanto, dentro do horário de expediente forense (id. 71352008). No entanto, o pagamento somente foi realizado no dia 2/5/2025, inclusive após o vencimento, conforme consta no comprovante (id. 71352008). Desse modo, pela última vez, à agravante-exequente para cumprir integralmente o despacho (id. 71293636), em cinco dias. Intime-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora